Tribunal: TJDFT
Processo: 0755970-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DER/DF contra a sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta ao recorrido, relacionada ao auto de infração AI Y001676202.
1.1. Recurso. O recorrente alega que o prazo de 180 dias (CTB, art. 282, §6o, II) não foi extrapolado, porque a contagem foi suspensa por atos normativos do CONTRAN durante o período da pandemia de COVID-19; que a sentença incorreu em erro ao exigir prova de embriaguez, uma vez que a infração prevista no art. 165-A do CTB se configura pela mera recusa em se submeter ao teste do etilômetro.
1.2. Contrarrazões. O recorrido argumenta que a data de aplicação da penalidade (19/1/2024) ocorreu após o fim da suspensão, com a retomada dos prazos processuais (Deliberação CONTRAN n° 244/2021); e que o argumento referente à “prova de embriaguez” não ataca o fundamento da sentença, baseada na intempestividade da notificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve impugnação específica dos fundamentos da sentença pelo recorrente; (ii) superada a premissa, a nulidade da penalidade em razão da inobservância do prazo para expedição da notificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Violação ao princípio da dialeticidade. Um dos argumentos do recorrente consiste na alegação de que a sentença incorreu em erro ao exigir prova de embriaguez para a infração prevista no art. 165-A do CTB. No entanto, a tese está em contrariedade ao que foi consignado na sentença: “Trata-se de sanção autônoma, decorrente do desatendimento às normas de fiscalização de trânsito, consumada com a mera recusa em se submeter ao exame do etilômetro.” Recurso parcialmente conhecido.
4. Notificação da penalidade. O Código de Trânsito Brasileiro preceitua que o prazo para expedição da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir é de 180 dias da conclusão do processo administrativo da penalidade (art. 282, §6o, inc. II). 4.1. Na presente hipótese, esse é o prazo a ser observado, uma vez que o recorrido não apresentou defesa prévia. 4.2. O processo SEI foi encerrado em 19/1/2024, com a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Conforme documento juntado pelo recorrente, a notificação foi remetida ao recorrido em 9/1/2025, após o escoamento do prazo de 180 dias.
5. Atos normativos do CONTRAN referentes à suspensão de prazos. Pandemia de COVID-19. Não se aplicam ao caso, tendo em vista que na data de encerramento do processo administrativo da penalidade (19/1/2024) os prazos já haviam sido restabelecidos. Portanto, escorreita a sentença que declarou a nulidade da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir relacionada ao auto de infração AI Y001676202.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso inominado parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor corrigido da causa.
______________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 165-A, 282, §6o, II.